Tribunal: TJSP
Processo: 2247165-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR INADIMPLEMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO QUE DETERMINA QUE A AUTORA COMPROVE O INADIMPLEMENTO DOS REQUERIDOS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, A TEOR DO ART. 321, DO CPC. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. CABIMENTO. INVIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO. AUTORA QUE TEM O ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 373, I,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR INADIMPLEMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO QUE DETERMINA QUE A AUTORA COMPROVE O INADIMPLEMENTO DOS REQUERIDOS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, A TEOR DO ART. 321, DO CPC. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. CABIMENTO. INVIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO. AUTORA QUE TEM O ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC), CABENDO AOS REQUERIDOS A PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II, DO CPC). EVENTUAL PROVA DE PAGAMENTO DOS LOCATIVOS QUE DEVE SER PRODUZIDA PELOS REQUERIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 320, DO CC. DECISÃO REFORMADA.

Agravo de instrumento provido, nos termos do v. acórdão.